Tribunal: STF
Processo: HC 201706
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ISONOMIA – INOBSERVÂNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o paciente e outras pessoas, imputando-lhes os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas a concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade), e 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada, a perdurar mais de 24 horas), do Código Penal.
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga/SP recebeu-a – processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619. Em 28 de setembro de 2011, desmembrou-o no tocante ao corréu Clodomiro de Oliveira Silva, sendo reautuado com o nº 0008606-23.2011.8.26.0619.
    Condenou o paciente a 30 anos de reclusão, no regime fechado, e 24 dias-multa. Fixou as penas-base em 6 anos e 8 meses e 20 anos de reclusão, levando em conta, respectivamente, o piso de 4 e o teto de 10 anos e o mínimo de 12 e o máximo de 20 anos. Na segunda fase, fez incidir, em 1/2, as agravantes da reincidência e do artigo 62, inciso I (organizar atividade dos demais agentes), do Código Penal. Observou, quanto ao roubo, em 2/5, as causas de aumento relativas a concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. 
    A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu apelação. O acórdão alcançou a preclusão maior. 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Taquaritinga/SP, no processo nº 0008606-23.2011.8.26.0619, condenou o corréu Clodomiro de Oliveira Silva a 16 anos, 9 meses e 25 dias, no regime fechado, e 16 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), e 159, cabeça (extorsão mediante sequestro), do Código Penal. Teve como não comprovada a qualificadora do § 1º do artigo 159, ressaltando não demonstrado que a extorsão mediante sequestro durou mais de 24 horas.
    A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a apelação. O acórdão transitou em julgado em 7 de janeiro de 2015.
    O paciente formalizou a revisão criminal nº 0010973-24.2017.8.26.0000. O Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 610.855/SP.
    O paciente-impetrante sustenta viável a extensão dos efeitos da decisão, alcançada pela preclusão maior, por meio da qual afastada, no processo desmembrado referente ao corréu Clodomiro de Oliveira Silva, a qualificadora do artigo 159, § 1º, do Código Penal. Alega inobservados a isonomia processual e o artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez imposta, contra si, condenação mais gravosa. Diz não se tratar de pronunciamento lastreado em circunstâncias de caráter pessoal. Sublinha adequada a extensão dos critérios da dosimetria utilizados em relação ao corréu, afirmando-os mais benéficos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da qualificadora e, sucessivamente, a readequação da pena. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O paciente e o corréu Clodomiro de Oliveira Silva foram denunciados, em coautoria – artigo 29 do Código Penal –, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, e 159, § 1º, do Código Penal, sendo o processo-crime, em relação ao último, desmembrado.
    O paciente foi condenado a 30 anos de reclusão, considerada a imputação veiculada na denúncia. Na sentença alusiva ao corréu – processo nº 0008606-23.2011.8.26.0619 –, o Juízo afastou a qualificadora do artigo 159, § 1º, concluindo não demonstrado ter a extorsão mediante sequestro perdurado por mais de 24 horas. O Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação (documento comprobatório nº 1), ao manter a óptica, fez ver:
    […] 
    Conforme o relato das próprias vítimas, o crime de roubo perdurou até as por volta das 23h00. E, depois, iniciou-se o crime de extorsão mediante sequestro que perdurou até a pós as 23h00 do dia seguinte. São estas as informações que se extraem dos autos e, assim, não há certeza de que a privação de liberdade da vítima durou mais de 24 horas, a permitir o reconhecimento do crime em sua forma qualificada, até porque, Paulo Sérgio chegou a casa após avisar a polícia e a vítima já estava no local. 
    Diante da prova construída na instrução criminal, percebe-se que não ficou suficientemente demonstrado o lapso temporal do crime de extorsão mediante sequestro. Nestes termos, em obediência ao princípio in dúbio pro reo, necessária a manutenção do crime em sua modalidade simples.
    […] 
    Conforme se verifica, os pronunciamentos são conflitantes, surgindo configurado constrangimento ilegal. Observadas a teoria monista – artigo 29 do Código Penal – e a isonomia processual, todos os coautores devem responder pelo mesmo crime, razão pela qual, tratando-se de contexto criminoso único, cometido o crime em concurso de pessoas, descabe impor a corréu condenação mais gravosa, assentando-se, em relação a um dos agentes, praticado o crime na forma qualificada e, no tocante a outro, na modalidade simples. 
    A decisão mais favorável, por meio da qual afastada a qualificadora do artigo 159, § 1º, do Código Penal, há de beneficiar outros corréus. 
    3. Defiro a liminar, para afastar, até o julgamento final da impetração, a incidência da qualificadora prevista no artigo 159, § 1º, do Código Penal, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator